Tribunal: TJMT
Processo: 1016008-89.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016008-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KATIA MARTINS DE FRANCA - CPF: 913.103.181-15 (APELANTE), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (APELADO), AGNALDO NASCIMENTO DE MORAIS - CPF: 452.694.401-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Katia Martins de França contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta contra seus antigos patronos, Divaneide dos Santos Berto de Brito e Agnaldo Nascimento de Morais. A autora insurge-se quanto ao valor da indenização fixada, ao percentual dos honorários advocatícios e à ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das custas, já deferida a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração;

(ii) saber se é cabível a majoração da verba honorária ao percentual máximo legal;

(iii) saber se é devida a inclusão expressa no julgado da suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado para os danos morais encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à dupla função compensatória e pedagógica, não se revelando irrisório ou excessivo.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para a majoração ao teto legal de 20%, reservado a hipóteses excepcionais.

5. Conquanto a gratuidade da justiça tenha sido deferida, impõe-se o reconhecimento expresso da suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, conforme estabelece o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para declarar, de forma expressa, a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais devidas pela autora, em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A modificação do valor da indenização por danos morais somente se justifica quando o montante fixado se revela irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais e o prudente arbítrio judicial, sendo o percentual máximo legal reservado a situações excepcionais.

3. Concedida a gratuidade da justiça, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
KATIA MARTINS DE FRANÇA
contra sentença proferida nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada de evidência proposta por ela em face de Divaneide dos Santos Berto de Brito e Agnaldo Nascimento de Morais.

Pugna a apelante pela majoração do valor de indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado na r. sentença não reflete de forma adequada a extensão do dano sofrido pela apelante.

Alega a confiança depositada na relação cliente-advogado, essencial para o bom desenvolvimento da atividade jurídica, foi gravemente violada, o que justifica a fixação de um valor indenizatório condizente com a reprovabilidade da conduta.

Sugere o valor de R$ 30.000,00.

Seguindo requer também a majoração da verba sucumbencial, fixando-se no máximo de 20%.

Ainda “Que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais aos quais a parte autora foi condenada a pagar, em decorrência do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por KATIA MARTINS DE FRANÇA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO e AGNALDO NASCIMENTO DE MORAIS. A insurgência da autora concentra-se na pretensão de majoração da indenização por danos morais, no reajuste da verba honorária sucumbencial e no reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas processuais, à luz da gratuidade da justiça deferida.

Pois bem.

1. Da Majoração dos Danos Morais

A indenização por danos morais foi arbitrada pelo juízo a quo em valor que, embora inferior ao pretendido pela parte autora, atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e aos parâmetros fixados por esta Câmara em casos análogos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a modificação do quantum indenizatório somente se justifica quando o montante for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. A quantia fixada mostra-se apta a cumprir a dupla função da reparação: compensatória e pedagógica, não ensejando, assim, intervenção deste Tribunal.

2. Da Verba Honorária Sucumbencial

A apelante postula a majoração da verba honorária para o percentual máximo legal de 20%, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. No entanto, a majoração dos honorários de sucumbência está condicionada a diversos critérios — como grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o seu serviço —, cuja conjugação cabe ao prudente arbítrio do juízo, conforme preconiza o próprio dispositivo legal.

No caso concreto, o percentual fixado na origem mostra-se adequado à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido no feito, inexistindo justificativa para elevação ao teto máximo previsto na norma processual. Ressalte-se que o percentual de 20% constitui limite máximo, não sendo automática sua aplicação, sendo reservado a hipóteses excepcionais, o que não se verifica nos autos.

3. Da Suspensão da Exigibilidade das Custas

Quanto ao pedido de expressa menção à suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, assiste razão à apelante. Deferida a gratuidade da justiça no curso do processo, impõe-se o reconhecimento de que a exigibilidade das verbas processuais está suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC, o que deve constar expressamente do julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reconhecer, de forma expressa, que está suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais devidas pela autora, em virtude da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025